Tribunal: STF
Processo: ARE 1128036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: 
    “DIREITO PENAL. DESACATO. TIPICIDADE. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. NÃO APLICAÇÃO.
    [...]”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Afiirma que “nos autos transborda o abuso praticado pela Magistrada, reincidente”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (ADPF 496, de minha relatoria).
    E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator